Tribunal: TJDFT
Processo: 0709358-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. TERMO A QUO. DATA DA INTIMAÇÃO DO DEVEDOR NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO MANTIDA.
1. A decisão recorrida encontra apoio na jurisprudência desta Corte de Justiça, que, na esteira de entendimento esposado pelo egrégio STJ, considera como termo a quo para incidência dos juros de mora sobre os honorários advocatícios a data da intimação do devedor na fase de cumprimento de sentença.
2. Ressalta-se que o referido entendimento não viola o disposto no art. 85, § 16, do CPC, pois os honorários advocatícios de sucumbência não foram fixados em quantia certa na origem, mas sim em percentual sobre o valor da condenação.
3. Agravo de instrumento não provido.